Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A declaração de hipossuficiência detém presunção relativa de veracidade. Inexistindo elemento probatório nos autos capaz de demonstrar a condição de miserabilidade alegada, há que se rejeitar a concessão do benefício. Inteligência do art. 99, §2o, do CPC.
2. Agravo interno desprovido.